Tribunal: TJBA
Processo: 8016415-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016415-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COLMACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TRSD.COSIP. TESE DE ILEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. TEMA REPETITIVO N° 122. LEI MUNICIPAL 1.039/2009. CDA. NULIDADE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO CONJUNTA DOS TRIBUTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8016415-67.2024.8.05.0000 que é agravante COLMAÇARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e agravado MUNICIPIO DE CAMAÇARI. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.